Tribunal: TJBA
Processo: 0500339-49.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500339-49.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELINALDO MONTEIRO SANTOS e outros Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU, DANIEL FERREIRA VITOR, ISRAEL VENTURA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal: 0500339-49.2020.8.05.0271 Comarca: Valença Apelantes: Elinaldo Monteiro Santos Juliana do Amor Divino Coutinho Advogados: Bel. Daniel Ferreira Vitor (OAB/BA 59.095) Bel. Israel Ventura Mendes (OAB/BA 37.506) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelações criminais interpostas por Elinaldo Monteiro Santos e Juliana do Amor Divino Coutinho contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. Os apelantes foram presos na posse de 66 porções de maconha, em contexto de diligência policial que investigava outro delito. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e os laudos periciais, são suficientes para manter a condenação dos réus por tráfico de drogas; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, especificamente quanto à valoração da quantidade e natureza da droga na fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas. A primeira, pelo auto de exibição e laudos periciais que atestaram a apreensão de 66 porções de maconha. A segunda, pelos depoimentos judiciais dos policiais que, durante investigação de crime de roubo, realizaram vigilância ("campana") na residência da apelante, constataram movimentação suspeita, e a prenderam em flagrante com os entorpecentes, enquanto o apelante fugiu pelo telhado, deixando seus documentos pessoais no imóvel. A entrada dos policiais no domicílio foi lícita, pois amparada em justa causa decorrente de investigação prévia e vigilância, que indicaram fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, não havendo ilegalidade na prova colhida. A dosimetria da pena merece reparo. A natureza e a quantidade da droga apreendida (195g de maconha), consideradas as circunstâncias do caso concreto, não justificam, por si sós, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, impondo-se seu redimensionamento. A incidência da atenuante da menoridade, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A existência de ações penais em curso não t~em o condão de afastar o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.34/200, por violação à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença apenas no tocante à dosimetria, redimensionando as penas de Elinaldo Monteiro Santos e Juliana do Amor Divino Coutinho para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de valor equivalente a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, alterado o regime de cumprimento para o aberto, com substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando firme, coeso e corroborado por outros elementos de prova, constitui fundamento válido para a condenação por tráfico de drogas. 2. A existência de investigação prévia e vigilância policial (‘campana’) que apontem fundada suspeita da prática de crime permanente configura justa causa para o ingresso em domicílio, afastando a ilicitude da prova. 3. A quantidade e a natureza da droga, quando não se revelarem exorbitantes, não autorizam, isoladamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A existência de ações penais em curso não t~em o condão de afastar o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.34/200, por violação à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, Súmula nº 231. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0500339-49.2020.8.05.0271, da Comarca de Valença, interpostas por Elinaldo Monteiro Santos e Juliana do Amor Divino Coutinho em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover parcialmente o apelo, nos termos do voto condutor.